Tribunal: TJMT
Processo: 0004610-29.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004610-29.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 570.419.116-91 (APELANTE), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), PAULO VIEIRA GONCALVES - CPF: 044.858.458-18 (APELADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004610-29.2014.8.11.0037

APELANTE: RONALDO CARDOSO DA SILVA

APELADO: PAULO VIEIRA GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMISSÃO DE CHEQUES – TÍTULO DE CRÉDITO
PRO SOLVENDO
– CESSÃO NÃO CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Em regra, a emissão do título de crédito é
pro solvendo
, isto é, não haverá a extinção da obrigação com a mera transferência do título ao credor.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004610-29.2014.8.11.0037

APELANTE: RONALDO CARDOSO DA SILVA

APELADO: PAULO VIEIRA GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível contra sentença (Id no 69257034) que julgou improcedentes os Embargos à Execução (Id no 69226038), bem como condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado do débito.

Alega que realizou dação em pagamento de títulos de crédito (cheque) emitidos por terceiro, os quais são perfeitamente válidos e eficazes, sendo que a entrega importaria em cessão.

Argumenta que em nenhum momento se responsabilizou pela solvência do emitente dos cheques e que por isso não seria necessária a demonstração de quitação.

Argui que os títulos de crédito extrajudiciais foram entregues em caráter
“pro soluto”
e que a dação em pagamento é fato incontroverso.

Expõe ainda que não houve qualquer ressalva acerca da necessidade de compensação dos títulos e que, portanto, ocorreu a extinção da obrigação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004610-29.2014.8.11.0037

APELANTE: RONALDO CARDOSO DA SILVA

APELADO: PAULO VIEIRA GONCALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução sob o fundamento de que a dação em pagamento não foi comprovada, uma vez que não houve demonstração de quitação. Também reconheceu que não há juros abusivos, pois estão em consonância com os ditames legais, bem como deixou de analisar o excesso à execução, tendo em vista o descumprimento do §3o do art. 917 do CPC.

O apelante se insurge especificamente quanto à dação em pagamento alegando que está devidamente comprovada e que até mesmo foi admitida pela parte apelada. Argui que os cheques foram entregues através de cessão
pro soluto
e que o executado não responde pela solvência do emitente.

Como salienta Maria Helena Diniz, a dação em pagamento é um acordo liberatório feito entre o credor e o devedor, em que aquele consente na entrega de uma coisa diversa da aventada (art. 356, CC).

Ocorre que a entrega de um cheque pelo devedor ou a expedição de uma ordem de pagamento não constitui uma
datio in solutum
, mas apenas um meio de pagamento.

Ademais, apesar do Código Civil, em seu art. 296, estabelecer que o cedente não responde pelo cumprimento da obrigação constante no título, salvo disposição em contrário, em algumas leis especiais esta não é a regra, como a do cheque (art. 21 da Lei 7.357/85).

A Lei no 7.357/85 é suficientemente clara sobre o assunto:

Art. 62. Salvo prova de novação, a emissão ou a transferência do cheque não exclui a ação fundada na relação causal, feita a prova do não-pagamento.

Quanto ao título de crédito, o STJ já assentou entendimento que sua emissão, em regra, é
pro solvendo
, isto é, não haverá a extinção da obrigação com a mera transferência do título ao credor.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. PAGAMENTO MEDIANTE CHEQUES. RECIBO DE QUITAÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS
PRO SOLUTO
. ÔNUS DA PROVA DO NÃO PAGAMENTO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e compensação de dano moral ajuizada em 06/05/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/08/2017 e atribuído ao gabinete em 13/03/2018. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e sobre o ônus da prova do pagamento realizado mediante a emissão de cheques. 3. A ausência de decisão acerca do dispositivo legal indicado como violado impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ). 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15. 5.
Em regra, a emissão do título de crédito é
pro solvendo
, isto é, a simples entrega do título ao credor não significa a efetivação do pagamento. No entanto, terá natureza
pro soluto
quando emitido e entregue ao beneficiário visando extinguir a obrigação que gerou a sua criação, ou seja, quando dado em pagamento da relação causal. 6. O recibo que certifica a quitação gera, em favor do devedor, a presunção relativa (juris tantum) do pagamento, de tal modo que, se, em momento posterior, o credor percebe que parte do pagamento ainda se encontra em aberto, poderá buscar a diferença, mas terá o ônus probatório de impugnar a quitação que emitira anteriormente.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1745652 RS 2018/0025373-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019)

Nesse sentido, também a jurisprudência de outros tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. QUITAÇÃO DO DÉBITO. ESCRITURA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA VONTADE DECLARADA NO DOCUMENTO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E A EFETIVA VONTADE DO DECLARANTE. CHEQUE EMITIDO POR PESSOA FÍSICA NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR. COMPATIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM RELAÇÃO AO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA. PODERES DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. FALTA DE RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. PROVEITO EXCLUSIVO DO ENTE SOCIAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DAS CÁRTULAS DE CHEQUE PRIMITIVAS POR OUTRA. IMPOSSIBILIDADE DE DESONERAÇÃO DO DEVEDOR ENQUANTO NÃO SOLVIDO O CRÉDITO CONSTANTE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE REGULAR COMPENSAÇÃO DO CHEQUE ULTERIOR. NOVAÇÃO. REQUISITOS. ANIMUS NOVANDI NÃO CONSTATADO. A quitação outorgada no instrumento púbico, apesar de colidir com os termos do ajuste particular encetado entre as partes, possibilitou a transferência imediata do bem aos adquirentes, bem como o aparente recolhimento a menor da quantia devida a título de imposto de transmissão (ITBI), situação que não pode servir, entretanto, à alegada quitação do débito existente em desfavor da recorrente, aplicando-se, no particular, a proibição do venire contra factum proprium, em prestígio aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, descritos no artigo 422, do Código Civil. Versando o negócio jurídico debatido nos autos sobre a aquisição de imóvel, mostra-se imperioso concluir que o administrador detinha plenos poderes para representar a sociedade empresária embargante, especialmente por ter adquirido direitos e contraído obrigações pertinentes ao objeto social desta. A pessoa física que emite cheque em seu próprio nome, mas na condição de administrador de sociedade empresária, não tem responsabilidade pela dívida nele inscrita, sobretudo diante da constatação de que a obrigação então estabelecida favoreceu exclusivamente o ente social, com o acréscimo de parte da propriedade de bem imóvel à sua esfera jurídica.
Tratando-se de dação de título de crédito, malgrado a sua transferência importe em cessão, esta será considerada
pro solvendo
, isto é, não terá o condão de desonerar o devedor enquanto não solvido o crédito constante do título, salvo convenção expressa em sentido diverso. A liquidação da dívida havida entre as partes condiciona-se, inexoravelmente, à regular compensação do cheque emitido pela recorrente, através de seu então administrador, de maneira que, não tendo esta lograda êxito quanto a tal desiderato, o valor correspondente no mencionado título remanesce em sua integralidade, sendo inapropriado falar-se em dação em pagamento.
O fato de ter sido emitido novo cheque em substituição aos anteriores não implica novação do débito, tampouco a extinção da obrigação inicial, mas tão somente uma ratificação da dívida que não foi paga.

(TJ-DF 07259523820188070001 DF 0725952-38.2018.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 10/07/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Da mesma forma, leciona Arnaldo Rizzardo:

Os títulos de crédito têm natureza
pro solvendo
, eis que entregues para serem saldados ou pagos daí a certo tempo. É
pro solvendo
o título quando não significa a efetivação do pagamento com a sua simples entrega. Tanto que representa uma quantia em dinheiro, que o credor receberá em momento oportuno. [...] O título
pro soluto
acarreta a extinção da obrigação com a sua transferência ao credor, pois correspondente ao pagamento. [...] (Títulos de crédito. - 4. Ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 18-19)

In casu
, o título executivo extrajudicial que embasa esta execução consiste em documento particular assinado por duas testemunhas (art. 585, inc. II, do CPC), o qual estipulou como forma de pagamento dois cheques para serem descontados em data futura (ID no 69257008).

Por conseguinte, a natureza do título cambial dado em garantia é
pro solvendo
, posto que não significou a quitação quando de sua pronta entrega, pelo contrário representou uma promessa futura de pagamento ao credor.

Esta condição retira a característica de autonomia do cheque, em virtude de sua vinculação ao contrato principal e, desta maneira, não detém força executiva, por si só, muito menos extingue a relação obrigacional a ele dependente.

Aliás, os cheques entregues constam o apelado como beneficiário, o que descaracteriza a condição de cedente do apelante já que não era o destinatário do crédito, afastando assim a aplicação do art. 296 do CC.

Posto isso,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso.

Condeno o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado do débito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021